Tribunal: TJMT
Processo: 1007235-89.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007235-89.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. - CNPJ: 33.164.021/0001-00 (APELANTE), LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - CPF: 028.773.149-95 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. DANOS ELÉTRICOS. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E GENÉRICO. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por seguradora sub-rogada, visando ao ressarcimento do valor de R$ 6.163,00 pago a três segurados por danos decorrentes de suposta oscilação na rede elétrica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se os laudos técnicos apresentados pela seguradora são suficientes para demonstrar o nexo causal entre os danos sofridos e a falha na prestação do serviço de energia elétrica pela concessionária, autorizando o ressarcimento com fundamento na responsabilidade objetiva.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC e do art. 37, § 6o, da CF/1988, exigindo-se a demonstração do nexo de causalidade entre o dano e a conduta da prestadora de serviço.

4. Os laudos apresentados não observaram os critérios técnicos estabelecidos pela ANEEL, tampouco foram assinados por profissional habilitado, sendo considerados genéricos, unilaterais e sem demonstração clara da origem elétrica do dano.

5. Ausente prova técnica idônea e robusta capaz de comprovar a responsabilidade da concessionária, não se configura o dever de indenizar.

6. A jurisprudência consolidada do TJMT e do STJ exige prova efetiva e inequívoca do nexo de causalidade para fins de responsabilização da concessionária, não se prestando, para tanto, laudos genéricos, unilaterais ou elaborados muito tempo após o sinistro.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:
"1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica por danos elétricos exige prova inequívoca do nexo causal entre o serviço prestado e os danos alegados. 2. Laudos técnicos genéricos, unilaterais, sem fundamentação técnica robusta e sem observância das diretrizes da ANEEL, não comprovam a origem elétrica dos danos nem autorizam a responsabilização objetiva da concessionária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 2o, 3o, 6o, VIII e 14; CC, art. 786; Resolução ANEEL no 1000/2021, art. 616, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022; TJMT, Apelação Cível no 1002405-51.2021.8.11.0041, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 23/10/2024; TJMT, Apelação Cível no 1032813-54.2023.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 21/11/2024; TJMT, Apelação Cível no 1047889-26.2020.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Ressarcimento movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial (Id. 337461350).

Inconformada, a parte apelante argumenta que a responsabilidade da concessionária é objetiva, conforme o artigo 37, § 6o da Constituição Federal e o Código de Defesa do Consumidor, e que restou devidamente comprovado o nexo causal entre a falha na prestação do serviço (oscilações de energia) e os danos aos equipamentos dos segurados através dos laudos técnicos e relatórios de regulação apresentados.

Sustenta que tais documentos, elaborados por empresas especializadas e idôneas à época dos fatos, são válidos e suficientes para comprovar o dano, não podendo ser desqualificados como prova unilateral apenas por não terem contado com a participação da ré, sendo desarrazoado exigir que os segurados guardassem os bens danificados indefinidamente para uma perícia judicial futura.

Alega ainda que a concessionária não se desincumbiu do ônus de provar a inexistência de defeito no serviço, limitando-se a apresentar telas de sistema sobre "interrupções" que não comprovam a qualidade da energia (oscilações/sobretensão), deixando de juntar os cinco tipos de relatórios exigidos pelo Módulo 9 do PRODIST da ANEEL para afastar o nexo de causalidade. Defende, também, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para o exercício do direito de regresso e a aplicabilidade da inversão do ônus da prova em favor da seguradora sub-rogada.

Por fim, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que seja reformada a sentença atacada, julgando-se totalmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a apelada ao ressarcimento da importância de R$ 6.163,00 (seis mil cento e sessenta e três reais), acrescida de juros e correção monetária, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais (Id. 337461352).

Por sua vez, a parte apelada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação de Ressarcimento movida em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
que julgou improcedente o pedido inicial (Id. 337461350).

Os documentos encartados aos autos demonstram a regular contratação do seguro, a existência dos sinistros e o efetivo pagamento das indenizações pela seguradora, no valor total de R$ 6.163,00 (seis mil cento e sessenta e três reais) aos segurados Maria Terezinha Luchesi, Vanor Puchalski e L B HOFFMANN CIA LTDA EPP.

Nos termos da Resolução Normativa no 1000/2021 da ANEEL, especificamente o art. 616, II, é presumida a responsabilidade da concessionária quando o laudo confirma a origem elétrica do dano, sendo de sua incumbência a demonstração de qualquer excludente de responsabilidade, o que não ocorreu no caso.

Cito:

"
Art. 616
. A distribuidora pode solicitar ao consumidor, no máximo, dois laudos e orçamentos de oficina não credenciada, ou um laudo e orçamento de oficina credenciada, sem que isso represente compromisso em ressarcir, observando que: (...)

II - a confirmação pelo laudo de que o dano tem origem elétrica gera obrigação de ressarcir
, exceto se:
a)
o laudo indicar que a fonte de alimentação elétrica não está danificada;
b)
o laudo indicar que o equipamento está em pleno funcionamento; ou
c)
a distribuidora comprovar que houve fraude na emissão do laudo;"

Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o, 3o, 6o, VIII e 14, sendo a relação de consumo perfeitamente caracterizada entre a concessionária de serviço público e o consumidor e, por sub-rogação legal, também com a seguradora.

Cito:

"
Art. 2o
Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"
Art. 3o
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

"
Art. 6o, VIII
- a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências;"

"
Art. 14
. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça quanto à aplicação do CDC nesses casos, vejamos:

"
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO PROPOSTA PELA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA. SUB-ROGAÇÃO. INCIDÊNCIA DO CDC. RELAÇÃO DE CONSUMO. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-OBRIGATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
1. Na hipótese dos autos, nota-se que o entendimento do Tribunal de origem está em conformidade com a orientação do STJ no sentido de que, sendo de consumo a relação entre a segurada e a concessionária, incide o Código de Defesa do Consumidor na relação entre a seguradora, que se sub-rogou nos direitos da segurada, e a concessionária. (...) Agravo Interno não provido." (AgInt no AREsp 1968998/MT, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, T2, j. 21/02/2022, DJe 15/03/2022)."

No presente caso, cumpre destacar que o laudo não observou os critérios técnicos exigidos, tendo sido considerados unilaterais, sem assinatura de profissional habilitado e desprovidos de metodologia conforme exigência da ANEEL, o que compromete a comprovação do nexo causal.

Assim, embora a responsabilidade da concessionária seja objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, exige-se a demonstração mínima do nexo de causalidade, ônus que não foi cumprido pela parte autora em relação aos sinistros objeto deste feito.

A jurisprudência do TJMT também é firme no mesmo sentido, conforme precedentes amplamente citados neste voto, vejamos:

“E M E N T A RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE INDENIZAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – DANOS CAUSADOS POR OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA NA UNIDADE CONSUMIDORA DO SEGURADO – SUB-ROGAÇÃO NOS DIREITOS E AÇÕES DO SEGURADO CONTRA O CAUSADOR DO DANO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – LAUDO PERICIAL UNILATERAL – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS NÃO PRESERVADOS PARA POSSIBILITAR A PERÍCIA TÉCNICA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – IMPOSSIBILIDADE – EMPRESA SEGURADORA DE GRANDE PORTE – RECURSO DESPROVIDO. 1. A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, isentando-se somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima. 2 .
O documento produzido unilateralmente não é suficiente para confirmar a presunção absoluta de veracidade, assim, a ausência de prova do nexo de causalidade entre o dano sofrido pelo segurado e a suposta conduta da concessionária prestadora de serviço público afasta o dever de indenização (Resolução no 414/2010 da ANEEL)
. 3.
Não comprovado nos autos que as avarias nos equipamentos dos segurados ocorreram pela sobrecarga de energia, uma vez que o bem danificado não fora preservado para perícia técnica, impõe-se a rejeição do pedido de reparação danos. 4 . Recurso desprovido
.”(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10024055120218110041, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/10/2024) (destaquei)

“E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – SUPOSTA DESCARGA E OSCILAÇÃO DE ENERGIA – AUSÊNCIA DE PERTURBAÇÃO NA REDE NO DIA DO SINISTRO – SITUAÇÃO DEMONSTRADA PELA CONCESSIONÁRIA – REPARAÇÃO INDEVIDA – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO DESPROVIDO.
Constatado dos autos a ausência de registro de perturbação ou oscilação na rede elétrica do segurado na data do sinistro, há quebra do nexo causal entre a prestação de serviços e os danos suportados pelo segurado, a autorizar a improcedência dos pedidos inaugurais
.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10328135420238110041, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 21/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/11/2024) (destaquei)

“Ementa: Direito civil e do consumidor. Ação regressiva de ressarcimento. Seguradora sub-rogada. Danos elétricos em razão de alegada oscilação de energia . Nexo causal não comprovado. Laudo técnico genérico. Ausência de notificação imediata à concessionária. Improcedência. I. Caso em exame Apelação contra sentença que julgou improcedente ação de ressarcimento ajuizada pela seguradora, sub-rogada nos direitos do segurado, para obter indenização de danos alegadamente causados por oscilação de energia elétrica. II. Questão em discussão 2 . A questão consiste em avaliar se o laudo técnico apresentado pela seguradora comprova a existência de nexo causal entre os danos alegados e a oscilação de energia, além de se verificar o impacto da ausência de notificação imediata do evento à concessionária. III. Razões de decidir 3.
A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, nos termos do art . 37, § 6o, da CF e do art. 14 do CDC, e requer a comprovação do dano, de sua extensão e do nexo de causalidade com a conduta da concessionária. 4. O laudo técnico produzido pela seguradora é insuficiente e genérico, limitando-se a apontar "surtos de tensão" como causa dos danos, sem comprovar que esses distúrbios foram causados por falha imputável à concessionária.
5. A ausência de notificação do evento danoso à concessionária, ocorrendo somente dois anos e sete meses após o suposto fato, prejudica a apuração técnica, o que eleva o ônus probatório sobre a seguradora, exigindo uma demonstração técnica mais robusta e detalhada. IV. Dispositivo e tese 6 . Recurso desprovido. Sentença mantida. Tese de julgamento:
"Para a responsabilização de concessionária de energia por danos elétricos, é imprescindível a prova inequívoca de nexo causal entre o serviço e o dano, não sendo suficiente laudo técnico genérico e sem fundamentos robustos."
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art . 37, § 6o; CC, art. 786; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 802 .442/SP, Rel. Min. Luís Felipe Salomão, 4a Turma, j. 02/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 426 .017/MG, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3a Turma, j. 10/12/2013.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10478892620208110041, Relator.: MARCIO APARECIDO GUEDES, Data de Julgamento: 26/11/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) (destaquei)

Assim, a improcedência fixada na sentença deve ser mantida, diante da ausência de prova técnica idônea que comprove a origem elétrica dos danos, tampouco a falha na prestação do serviço.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada. Ademais,
DETERMINO
a majoração da verba sucumbencial em 2% (dois por cento), totalizando o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026